Tribunal: TJBA
Processo: 8051608-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051608-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SERVIÇO UTILIZADO COMO INSUMO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA ADQUIRENTE. AFASTAMENTO DA TEORIA FINALISTA (ART. 2º, CDC). VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (ART. 63, CPC, E SÚMULA 335, STF). AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, CPC). REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que, em ação movida pela EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA PARANÁ LTDA., reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual (manutenção de frota), afastando a cláusula de eleição de foro e admitindo, implicitamente, a inversão do ônus da prova.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes – se de consumo ou empresarial (relação de insumo); (ii) a possibilidade de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, ante a alegação de vulnerabilidade técnica e informacional da empresa agravada; (iii) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre duas sociedades empresárias de grande porte; e (iv) a correta distribuição do ônus probatório (regra geral do art. 373 do CPC ou inversão consumerista do art. 6º, VIII, do CDC).

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a Teoria Finalista (ou Subjetiva) para a conceituação de consumidor (art. 2º, CDC), segundo a qual não se considera consumidor aquele que adquire produto ou serviço com o fito de integrá-lo à sua cadeia produtiva ou atividade econômica, tratando-se, pois, de relação de insumo.

4. No caso concreto, os serviços de manutenção de frota contratados pela Agravada, empresa de transporte e logística, são indispensáveis à sua atividade-fim, caracterizando-se como fomento à atividade empresarial e, portanto, relação de insumo.

5. A aplicação excepcional da Teoria Finalista Mitigada, invocada pela Agravada, exige a comprovação inequívoca da vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da pessoa jurídica adquirente, a qual não pode ser presumida. (Precedentes: STJ - REsp 2001086/MT e STJ - AgInt no AREsp 2189393/AL).

6. A Agravada, sociedade empresária de grande porte, não demonstrou cabalmente a vulnerabilidade alegada, limitando-se a invocar a "complexidade tecnológica", o que,
per se
, é insuficiente para afastar a presunção de paridade em contrato empresarial (arts. 421 e 421-A do Código Civil).

7. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a controvérsia sobre a competência rege-se pelas normas de direito civil e processual civil, que prestigiam a autonomia da vontade.

8. É válida a cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes (art. 63 do CPC), inexistindo prova de abusividade manifesta ou obstáculo intransponível ao acesso à justiça que justifique a excepcional anulação do foro pactuado em contrato empresarial. Incidência da Súmula 335 do STF: “É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.” (Precedentes: STJ - REsp 1685294/MA e TJ-BA - Apelação 05791847120168050001).

9. Como consequência lógica do afastamento do CDC, resta inaplicável o instituto da inversão do ônus da prova (
ope judicis
), devendo o encargo probatório observar a regra geral estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido, para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de: (a) Afastar a aplicabilidade do CDC; (b) Declarar a validade da cláusula de eleição de foro; (c) Declarar a incompetência territorial do Juízo de Camaçari/BA; (d) Determinar a remessa dos autos originários ao foro eleito (Comarca de São Paulo/SP); e (e) Definir a aplicação da regra ordinária de distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC).

Tese de julgamento:
"Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato de manutenção de frota celebrado entre pessoas jurídicas quando o serviço é utilizado como insumo para a atividade empresarial da adquirente (Teoria Finalista), salvo se comprovada inequivocamente a vulnerabilidade (Teoria Finalista Mitigada), a qual não se presume. Em relações empresariais regidas pelo Código Civil, é válida a cláusula de eleição de foro (Art. 63, CPC, e Súmula 335, STF), salvo abusividade manifesta, e o ônus da prova rege-se pelo art. 373 do CPC, sendo incabível a inversão consumerista."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8051608-12.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.,
e, como agravada,
EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA PARANÁ LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)